Tribunal: TJPA
Processo: 0806839-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806839-17.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL DE MORAES MOREIRA, VALQUIRIA COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO VAZ, JACKELINE MOURA VAZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806839-17.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO VAZ e JACKELINE MOURA VAZ.

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658
.

AGRAVADO:
RAUL DE MORAES MOREIRA e VALQUIRIA COSTA DE SOUZA.

ADVOGADO:
EVERSON PINTO DA COSTA – OAB/PA 19.604.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ALEGADA CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806839-17.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO VAZ e JACKELINE MOURA VAZ.

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA – OAB/PA 9.658

AGRAVADO:
RAUL DE MORAES MOREIRA e VALQUIRIA COSTA DE SOUZA.

ADVOGADO:
EVERSON PINTO DA COSTA – OAB/PA 19.604.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO VAZ e JACKELINE MOURA VAZ
, em desfavor de
RAUL DE MORAES MOREIRA e VALQUIRIA COSTA DE SOUZA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, os recorrentes sustentam, em suma, que os agravados não fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista possuírem patrimônio imobiliário incompatível com tal benefício.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 03 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ALEGADA CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute se os agravados fazem jus ou não aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, as provas constantes nos autos levam ao convencimento de os ora recorridos terem direito aos benefícios da justiça gratuita, vez que os elementos aqui presentes indicam que os agravados não dispõe de meios para arcar com as custas e demais despesas processuais, sem que isso implique em sacrificar seu próprio sustento, pois demonstraram que, apesar de possuírem renda bruta em valor capaz de levar ao indeferimento do pleito, sua renda líquida não ultrapassa o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista as despesas mensais ordinárias que possuem, enquanto que o valor das custas iniciais chega a quase R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ademais, os agravados confessaram que os frutos os imóveis que possuem chegam a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), que, somados ao que sobre de suas remunerações, não chega aos quatro mil reais acima mencionados.

Finalmente, não se pode desconsiderar que um dos imóveis referidos pelos ora agravantes foi incluído como parte do pagamento da avença que os agravados pretendem desfazer. Outros dois ainda se encontram financiados, ou seja, sobre esses os agravados ainda têm parcelas a pagar.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
28
de

março
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2022